Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO DE IMÓVEIS. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. O art. 219 do CPC, por sua vez, dispõe que na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis.
2. O caput do art. 186 do CPC prevê que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais, o qual será contado a partir da intimação pessoal do defensor público (art. 186, §1o).

3. Apelação não conhecida em razão da intempestividade.